Tribunal: STF
Processo: ARE 1486628
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR REPUTADO EXCESSIVO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. A questão posta nos autos diz respeito a quem cabe o ônus de comprovar o excesso de execução, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, não afasta automaticamente a presunção de certeza e de liquidez da CDA.



    2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que, se pretende comprovar a cobrança a maior de PIS e COFINS, a evidenciar o excesso de execução, compete à parte apresentar os respectivos comprovantes de pagamento e planilhas de cálculo na fase postulatória, tendo em vista que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, nos termos do disposto no art. 320 do CPC.



    3. No caso concreto, a embargante não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a ocorrência de exigência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS a impactar o montante cobrado na demanda fiscal, configurando excesso de execução; sequer apontou o valor reputado excessivo, acostou planilha de cálculo ou algum documento fiscal relativo ao ICMS incluso na base de cálculo do PIS/COFINS.



    4. Considerando a presunção juris tantum de liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa, cumpria à embargante o ônus de provar suas alegações, a fim de ilidi-la, de modo que não há como reconhecer o excesso de execução alegado.



    5. Ademais, a embargante deixou de apresentar, juntamente com a inicial, o cálculo do quantum que deveria ser abatido na execução e o valor que entende correto, em descumprimento ao disposto no art. 917, caput, §§3º e 4º, do CPC.



    6. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão posta nos autos, contudo, diz respeito a quem cabe o ônus de comprovar o excesso de execução, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, não afasta automaticamente a presunção de certeza e de liquidez da CDA.



    Aliás, não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, em sede de recursos repetitivos, quando do julgamento das execuções fiscais que tinham por objeto créditos de COFINS constituídos com base na Lei n. 9.718/98: "A declaração de inconstitucionalidade do art. 30, § 1°, da Lei 9.718/1998, pelo STF, não afasta automaticamente a presunção de certeza e de liquidez da CDA, motivo pelo qual é vedado extinguir de ofício, por esse motivo, a Execução Fiscal" (REsp 1386229/PE, Re. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 05/10/2016).



    Em caso análogo ao presente, o e. Desembargador Federal Carlos Muta esclarece que "Não é apenas a inconstitucionalidade em tese que resolve a controvérsia em face de título executivo, mas a demonstração do excesso de execução no valor cobrado em face do efetivamente devido, o que demonstra que deve ser provada uma coisa e outra, ou seja, o quanto seria devido com a aplicação da tese jurídica e o quanto foi efetivamente cobrado a maior e indevidamente" (Apelação Cível 5003697-39.2020.4.03.6105).



    Pontua, ainda, que "Não se desconstitui título executivo, amparado por lei em presunção de certeza jurídica (fundamento jurídico válido) e de liquidez do valor cobrado (validade aritmética da apuração segundo a lei), em caso de excesso de execução, sem que a decisão judicial fixe, além do novo parâmetro de certeza jurídica, também a validade sobre o valor líquido exigível."



    O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que, se pretende comprovar a cobrança a maior de PIS e COFINS, a evidenciar o excesso de execução, compete à parte apresentar os respectivos comprovantes de pagamento e planilhas de cálculo na fase postulatória, tendo em vista que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, nos termos do disposto no art. 320 do CPC.



    No caso concreto, a embargante não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a ocorrência de exigência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS a impactar o montante cobrado na demanda fiscal, configurando excesso de execução; sequer apontou o valor reputado excessivo, acostou planilha de cálculo ou algum documento fiscal relativo ao ICMS incluso na base de cálculo do PIS/COFINS.



    Dessa forma, considerando a presunção juris tantum de liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa, cumpria à embargante o ônus de provar suas alegações, a fim de ilidi-la, de modo que não há como reconhecer o excesso de execução alegado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 589490 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 103 e 660, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 103: não há repercussão geral - Trânsito em Julgado Em 26/09/2008, e



    b) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente